Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703494-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA SILVA PIMENTA AGRAVADO: AUREA MARIA PIMENTA PORTILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIANA SILVA PIMENTA ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de declaratória de nulidade de escritura de doação cumulada com cautelar de indisponibilidade dos bens doados e antecipada de garantia de cota parte de herança movida em face do AUREA MARIA PIMENTA PORTILHO, registrada sob o n. 0701776-24.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 55291429): A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Confira-se um precedente do e. TJDFT. In verbis: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68)" No presente caso, considerando a questão controvertida no feito, bem como o fato de não terem sido anexados ao processo os documentos solicitados pelos juízo, não é razoável supor que a autora não possa pagar as custas do processo. Ademais, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Em face do exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Publique-se. Entendeu o juízo monocrático que: (i) existe uma questão controvertida no presente feito; (ii) não foram anexados ao processo os documentos solicitados pelos juízo; (iii) não é razoável supor que a autora não possa pagar as custas do processo. Alega a Agravante que: (i) gratuidade de justiça pode ser deferida em qualquer grau de jurisdição e a qualquer momento nos autos; (ii) basta a afirmação de hipossuficiência para gozar do benefício, pois tal alegação goza de presunção de veracidade; (iii) percebe mensal e aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); (iv) no ID 54130079 o juízo a quo determinou que a Agravante comprovasse sua condição de hipossuficiente no prazo de 05 (cinco) dias, não juntando o determinado, tendo em vista que em dezembro de 2019, foi submetida a uma cirurgia; (v) os documentos anexados (comprovantes de rendimentos dos últimos meses, cópia do extrato bancários dos últimos meses, cópia das faturas de cartão de crédito dos últimos meses, comprovante de pagamento de aluguel e comprovante da Receita Federal de que não declara imposto de renda) demonstram que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a atribuição do efeito ativo e suspensivo ao presente agravo, para fins de gratuidade da justiça. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para fins de concessão do benefício. A petição do agravo veio instruída com as seguintes peças: (i) declaração de hipossuficiência (ID 14252633); (ii) demonstrativos de pagamento no importe de R$3.952,96 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) a título de vencimentos brutos, R$1.163,34 (hum mil, cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), a título de vencimento líquido (ID 14252639); (iii) extratos bancários (ID 14252640); (iv) fatura de cartão de crédito (ID 14252641); (v) comprovante de pagamento no valor de 800,00 (oitocentos reais), relatado como aluguel (ID 14252642); (vi) declaração de imposto de renda, cujo acesso é indisponível (ID 14252643); (vii) receita médica (ID 14252644); (viii) decisão que determinou a juntada de documentos e posterior decisão que indeferiu o benefício (ID 14252635); (ix) embargos de declaração (ID 14252638); (x) decisão dos embargos de declaração (ID 14252638). Preparo não recolhido, em face da discussão do agravo, bem como do próprio pedido, nessa instância, de gratuidade. No despacho de ID 14309128, essa Relatoria concitou a Agravante a esclarecer questão relativa à dubiedade em face de se acostarem duas decisões no agravo, o que foi esclarecido no ID 14394497. É a síntese do necessário. Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a aplicação da regra inserta no Art. 1.015, inc. I, e parágrafo único, por extensão, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC, bem como com outras que elucidam a demanda. Preparo não recolhido, tendo em vista que um dos pedidos do agravo diz respeito à gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. DA JUSTIÇA GRATUITA E DO EFEITO SUSPENSIVO A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se de hipótese também prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Nesse sentido, o enunciado sumular no 481 do STJ expressamente dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, além de precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Precedentes. 2. In casu, a pessoa jurídica comprovou ter sofrido prejuízo nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, apresentou comprovante de adesão ao parcelamento tributário de débito fiscal, e, além disso, encontra-se inativa desde junho de 2017. Nesse contexto, restou comprovada sua dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1113194, 07016418320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Compreendem-se como insuficientes de recursos as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). A determinação da hipossuficiência não tem por fundamento o valor da renda mensal da pessoa humana ou jurídica, mas sim a possibilidade efetiva de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. No caso concreto, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, por entender que existe uma questão controvertida no presente feito, bem como à míngua de documentos que comprovem a hipossuficiência. Com isso, segundo o juízo, não seria razoável supor que a Agravante não possa pagar as custas do processo. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, mas apenas, como requisito geral, que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Em caso similar, proferi voto, julgado por unanimidade quando judicava na 1a Turma Cível, cujo parâmetro adotado, para a concessão ou não da gratuidade, foi o mesmo contido na Resolução n.o 140/2015 e utilizado pela Defensoria Pública, consoante ementa a seguir colacionada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. É possível o julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, considerando a identidade de objeto dos agravos interpostos, os dois contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e que ambos estão em condição de pronto julgamento. 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifei) No caso concreto, os critérios delineados no julgado acima transcrito restaram devidamente demonstrados, já que a Agravante aufere renda bruta inferior a cinco salários mínimos, mais especificamente R$3.952,96 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) a título de vencimentos brutos, R$1.163,34 (hum mil, cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), a título de vencimento líquido (ID 14252639). Cumpre salientar que a declaração de imposto de renda, cujo link de acesso a Agravante acostou aos autos, não permite a visibilização, o que não importa, contudo, prejuízo para a análise, tendo em vista que o valor auferido como renda já satisfaz a exigência para a concessão do benefício. Assim, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita em face do manejo do presente agravo. Em relação ao pedido de atribuição do efeito suspensivo, obstando, assim, a exigibilidade de pagamento das custas na origem, alguns pontos são de relevante pontuação no momento, antes da análise do pedido propriamente dito. Primeiro, cumpre salientar que incumbe às partes, quando instadas, cumprir a determinação judicial ou, na impossibilidade, municiar o Judiciário com a demonstração de não poder fazê-lo, até porque a parte vem ao processo por intermédio de um advogado constituído, que possui capacidade postulatória para, em seu nome, proceder aos esclarecimentos e acostar as provas em relação ao que alega. No caso, a parte alegou que se encontrava impossibilitada de carrear aos autos os documentos determinados pelo juízo monocrático, em face de um procedimento cirúrgico. Consultando a peça de agravo, bem como o processo na origem, não consta, em momento algum, a demonstração da impossibilidade de carrear aos autos os documentos determinados, de acordo com o transcurso do processo: inicial (ID 54112184); decisão concitando a acostar documentos (ID 54130079); certidão de decurso de prazo para a Agravante (ID 55287694); decisão agravada (ID 55291429); declaração de imposto de renda (ID 55726762); comprovante de pagamento no valor de 800,00 (oitocentos reais), relatado como aluguel (ID 55726761); faturas do cartão de crédito (ID 55726760); extrato de conta bancária (ID 55726759); contracheques (ID 55726758); embargos de declaração (ID 55725211); receitas (ID 55738822); petição requerendo juntada das receitas (55738821); decisão dos embargos (ID 55784986); comunicação da interposição do agravo (ID 56463525); petição requerendo a juntada do comprovante da interposição do agravo (ID 56463518); decisão mantendo a anterior decisão agravada (ID 56486552). Nesse sentido, importa salientar que a decisão judicial determinando a juntada se deu em 22/01/2020 (ID 54130079), tendo havido o transcurso sem manifestação da Agravante (ID 55287694), o que, por óbvio, ocasionou a decisão constante no ID 55291429. Depois disso, a Agravante junta aos autos: declaração de imposto de renda (ID 55726762); comprovante de pagamento no valor de 800,00 (oitocentos reais), relatado como aluguel (ID 55726761); faturas do cartão de crédito (ID 55726760); extrato de conta bancária (ID 55726759); contracheques (ID 55726758); embargos de declaração (ID 55725211); receitas (ID 55738822), embargando a decisão (ID 55725211). Ou seja, dentro do transcurso usual do processo, manteve-se inerte a Agravante e, quando se manifestou, não carreou demonstrativo onde fazia constar a referência à mencionada cirurgia. Por outro lado, a gratuidade de justiça é um incidente que está sempre sujeito às vissicitudes que assolam as partes e, muito embora a Agravante tenha quedado inerte quando instada pelo juízo monocrático, entendo que, até mesmo em função da superposição dos pedidos de gratuidade, não haveria como deferir, nessa instância, a gratuidade do manejo do agravo de instrumento e, paradoxalmente, na origem, manter os efeitos da decisão que indeferiu a concessão. Mesmo inerte na origem, os documentos dos autos permitem aferir a hipossuficiência alegada pela Agravante, consubstanciada na impossibilidade econômica de arcar com as despesas judiciais, sem a presença de qualquer circunstância capaz de ilidir a insuficiência de recursos declarada. A parte juntou documento no qual resta consignado o valor de sua remuneração, no importe de R$3.952,96 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) a título de vencimentos brutos, R$1.163,34 (hum mil, cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), a título de vencimento líquido (ID 14252639). Além disso, a movimentação dos extratos bancários (ID 14252640) envolve compatibilidade com a alegada hipossuficiência, em face dos valores, o mesmo se afirmando acerca da fatura de cartão de crédito (ID 14252641). Ao menos nessa análise preliminar própria da cognição sumária, é possível considerar que o recolhimento de custas processuais e eventual pagamento de ônus sucumbenciais seja excessivamente oneroso a pessoa que ostente tal padrão financeiro. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos autorizados da concessão de efeito suspensivo, uma vez que, instado a recolher custas pelo juízo monocrático, poderá ver seu direito infirmado ante à impossibilidade de fazê-lo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da gratuidade de justiça para o manejo do presente agravo e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 16:02:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador